Tribunal: TJBA
Processo: 8032770-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032770-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TIAGO SALES DE SOUZA e outros Advogado(s): TIAGO SALES DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.DIREITO PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA CONTRACAUTELA PECUNIÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por TIAGO SALES DE SOUZA em favor de GLEDSON FERREIRA SANTOS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a dispensa de fiança arbitrada pelo Magistrado da unidade judiciária em referência. 2. De acordo com as informações extraídas dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de maio de 2026, aproximadamente às 20h30min, sob a acusação de praticar as condutas descritas nos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso IV, 329 e 331, todos do Código Penal. O Boletim de Ocorrência nº 334757/2026 detalha que a prisão foi resultado de um conflito em contexto de vizinhança, no qual o paciente teria arremessado pedras contra o telhado da residência de um vizinho, causando danos em placas de energia solar, telhas e em uma cobertura de zinco. Além do dano patrimonial, há relatos de que o autuado proferiu ameaças de morte contra os moradores locais e resistiu à abordagem da Polícia Militar, desacatando os agentes com palavras ofensivas. 3. A audiência de custódia ocorreu em 06 de maio de 2026. Na ocasião, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante por considerar que as formalidades legais e constitucionais foram devidamente observadas. Ao avaliar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, o juízo de origem acolheu parcialmente a manifestação do Ministério Público, que pontuou que os fatos pareciam ser episódicos e possivelmente relacionados a um estado de embriaguez do paciente. Assim, concluiu-se que a prisão preventiva não era indispensável para garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal no presente caso. 4. Diante da desnecessidade de manter o paciente encarcerado, a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória, mas a condicionou ao cumprimento de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Entre as obrigações impostas, determinou-se o pagamento de fiança arbitrada no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos, além da proibição de manter contato ou se aproximar das vítimas a uma distância inferior a 300 metros e o compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. 5. O impetrante argumenta que, embora a liberdade tenha sido deferida judicialmente, o paciente permanece segregado no Conjunto Penal de Brumado/BA exclusivamente pela sua incapacidade financeira de quitar a fiança. 6. No caso concreto, o Juízo de origem arbitrou a fiança em 03 (três) salários-mínimos, fundamentando a escolha na natureza dos delitos e no dano patrimonial específico causado à vítima. 7. Contudo, uma análise detida da tipificação penal atribuída ao paciente — dano qualificado, ameaça, resistência e desacato — revela que se trata de condutas que, embora reprováveis, não foram cometidas mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O dano patrimonial, consistente na quebra de placas solares e telhas, conquanto gere prejuízo material, não autoriza, por si só, a fixação de uma contracautela em patamar que inviabilize a soltura de quem o magistrado já considerou apto a responder ao processo em liberdade. 8. A natureza dos delitos imputados deve atuar como balizador moderador do quantum da fiança. Crimes que não ostentam violência física direta contra a pessoa e que guardam relação com conflitos de vizinhança ou estados episódicos de alteração psicomotora sugerem a aplicação de valores que guardem estrita correspondência com a gravidade abstrata e concreta das penas cominadas. 9. A imposição de um encargo financeiro que o paciente não consegue suportar, conforme demonstra a sua permanência no cárcere desde o dia 04 de maio de 2026 mesmo com a ordem de soltura condicionada, faz com que a fiança perca sua função de garantia processual e passe a atuar como fundamento autônomo de segregação. 10. O ordenamento jurídico brasileiro veda a manutenção da prisão cautelar baseada exclusivamente na incapacidade financeira do autuado. Quando o magistrado já afastou os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a fiança não pode ser utilizada como instrumento para perpetuar o encarceramento. 11. Nesse contexto, o artigo 350 do estatuto processual penal autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança ou com valor reduzido quando a situação econômica do preso assim recomendar. A finalidade da fiança é vincular o acusado ao processo, e não puni-lo pela falta de recursos, sob pena de configurar uma forma de prisão civil por dívida processual. 12. No caso de Gledson Ferreira Santos, a prova mais contundente e irrefutável de sua incapacidade financeira reside na sua permanência no cárcere desde o dia 04 de maio de 2026. Ora, se o paciente possuísse recursos para adimplir o valor arbitrado, por menor que fosse, certamente já o teria feito para recuperar sua liberdade. A persistência da segregação após o deferimento da liberdade provisória transmuda a natureza jurídica da fiança, que deixa de ser uma garantia do processo para se tornar um óbice intransponível ao direito de ir e vir, configurando uma odiosa punição baseada na pobreza. 13. Destarte, evidenciado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em decorrência do condicionamento de sua soltura à obrigação pecuniária que manifestamente não podia suportar, impõe-se a concessão definitiva da ordem para confirmar a dispensa da fiança, assegurando-se a higidez das demais condições e medidas não pecuniárias aplicadas na origem. 14. Ante o exposto, ratifica-se integralmente a medida liminar deferida no ID 105516912, dispensando definitivamente o paciente Gledson Ferreira Santos do pagamento da fiança arbitrada no processo originário de nº 8001133-59.2026.8.05.0051. Ficam mantidas, de forma integral, as obrigações e medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem na audiência de custódia de ID 557718724 15. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ deve prosperar. 16. Parecer Ministerial pela Concessão. 17. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032770-84.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante TIAGO SALES DE SOUZA e como paciente GLEDSON FERREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça